Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-64.2006.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000252-64.2006.8.14.0054

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENTO FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE IMPRONUNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR ARGUIDA: PREJUIZO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Não restou demonstrado prejuízo a instrução processual quando o órgão ministerial cientificado para se manifestar acerca das testemunhas, silenciou, e apresentou alegações finais. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: PRESENÇA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA. 2. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas, como neste caso, em que os elementos de prova são incoerentes, não havendo indícios idôneos aptos a prolação de uma pronúncia, devendo a decisão ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que absolveu Bento Ferreira Lima da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, art. 211e art. 155 c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que após a desocupação de trabalhadores sem-terra da Fazenda Santa Lúcia, por ordem judicial, restarem três famílias no local, as quais seriam retiradas no dia seguinte. No dia seguinte, 12o.01.2001, a vítima se direcionada ao local para cumprimento da diligência, acompanhada de outras cinco pessoas, quando foi surpreendida pela ação do ora apelado com outro individuo, que de tocaia, dispararam contra o ofendido, o qual veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, por considerar ausentes indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciou o apelado Bento Ferreira Lima dos delitos contra si imputados.

Inconformado o Ministério Público recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela reforma desta, uma vez que estão presentes indícios que evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, devendo, assim o acusado ser submetido ao Conselho do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de impronuncia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a decisão de impronuncia, consoante elementos de prova constantes dos autos.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Embora a decisão de pronúncia desafie a interposição de recurso em sentido estrito (art. 581, IV do CPP), conheço da apelação criminal, uma vez não vislumbrada má-fé pelo recorrente, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal, devendo ser observado o princípio da fungibilidade.

Preliminarmente, o Ministério Público aduz prejuízo a instrução criminal, patente de nulidade processual, uma vez que esta foi encerrada sem a oitiva de duas testemunhas de acusação, não sendo, por conseguinte, o órgão acusador cientificado, para que pudesse averiguar a localização da testemunha ou se ainda havia interesse nos depoimentos.

Dos autos há Certidão (ID 4990673), do Diretor de Secretaria, afirmando que o Cartório Eleitoral não foi oficiado em razão de inexistir nos autos depoimento policial e/ou qualificação da testemunha arrolada, Manoel Carvalho de Brito, no mesmo documento, em ato ordinatório, foi dado vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o respectivo teor da certidão.

O representante ministerial não se pronunciou a respeito da certidão e apresentou as alegações finais, portanto, silenciou acerca do referido ato, deixando subentendido que concordou com o encerramento da instrução processual, bem como na ausência de interesse na oitiva das referidas testemunhas.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna pela reforma da decisão ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia é pautada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ao que se extrai dos elementos de prova constantes dos autos, de fato, são incongruências com relação a autoria delitiva. Em que pese, como disposto pelo órgão acusador, uma testemunha ouvida em juízo declara que viu os acusados no local, sendo o acusado o autor do fato, se trata de depoimento isolado, diante dos demais depoimentos, também prestados em juízo, que não identificaram o acusado como autor do delito.

Sabe-se que se trata de uma desocupação em uma fazendo, sendo que no dia dos fatos, a vítima e outras pessoas se direcionaram ao local para cumprimento de diligencias, sendo surpreendidos pela ação de outros indivíduos, que de tocaia, dispararam contra a vítima, atingindo-a.

Dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, a testemunha Júlio César Moreira Holanda, declarou que se direcionou a área rural para auxiliar na retirada de dois sem terra que se encontravam na área; que estava acompanhado da vitima e outras pessoas e que nas proximidades de um córrego foram surpreendidos com disparos de arma de fogo advindos de um grupo de pessoas que estavam de tocaia em uma vala; que deveria se tratar de sete ou oito pessoas; que reconheceu apenas Bento e Raimundo como acusados e que ao ouvirem os disparos, o depoente e seus acompanhantes saíram correndo, que que seu primo William foi atingindo por disparos e que o acusado Bento se aproximou da vitima e deu mais um disparo no peito desta.

As testemunhas Raimundo Nonato dos Santos e Raimundo Nonato de Souza, em juízo, afirmaram que se dirigiram, juntamente com a vítima e outras pessoas para a Fazenda Santa Helena, e que ao entrarem na fazenda, algumas pessoas, não sabendo precisa a quantidade, saíram de dentro de um buraco, atirando, em direção ao grupo em que estavam os depoentes e vítima, que não identificaram nenhuma das pessoas, que após ouvir os tiros saíram correndo e os pistoleiros continuaram atirando.

De fato, como disposto pelo juízo, a testemunha que indiciou o acusado como o autor do delito é primo da vítima, sendo que as demais testemunhas não identificaram nenhum acusado, uma vez que no momento dos disparos saíram correndo, não sabendo precisar quantas pessoas havia no local e quem poderia ser o autor do crime, ao contrário da primeira testemunha, que mesmo diante de todo uma situação de pavor, teria conseguido identificar o suposto atirador.

Ainda o Laudo constante dos autos, descreve lesões no corpo da vítima causadas por “balins” de espingarda, que ficam espalhadas pelo corpo, o que denota que o tiro foi a distância. Diz o Laudo que essa munição, a longa distância, espalha os pequenos grânulos de chumbo causando diversos pequenos ferimentos e que, neste caso, há descrição da distribuição do “balins” por quase todo o tórax da vítima, o que contradiz o depoimento da testemunha Júlio Cesar que afirmou que o acusado Bento se aproximou da vítima e disparou em seu peito, além de que o perito concluiu que o tiro foi a distância.

Assim sendo, a decisão de pronuncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do mérito ao Tribunal do Júri, com base em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, e havendo comprovação da materialidade e ausência de indícios de autoria idôneos acerca da suposta autoria, a impronuncia deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de impronuncia.

É como voto.

Belém, 06/12/2022